Tribunal: TJPA
Processo: 0811452-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811452-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: D. C. B.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRISSOMIA 21 E ATRASO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA E TERAPIAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE NA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO FORA DA REDE ADMITIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. REEMBOLSO DE DESPESAS PRETÉRITAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em favor de menor diagnosticado com trissomia 21 e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar prescrito — incluindo acompanhamento psicológico pelo método ABA, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia, eletroestimulação transcraniana e fonoaudiologia especializada — bem como o reembolso de despesas realizadas em clínicas particulares, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial para que a operadora de plano de saúde custeie tratamento terapêutico indicado ao menor, inclusive fora da rede credenciada, diante da alegada indisponibilidade de profissionais aptos; e (ii) estabelecer se é cabível, em sede de tutela de urgência, a imposição de reembolso de despesas pretéritas realizadas pelo beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

O direito à saúde constitui direito social fundamental assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, devendo ser garantido o acesso a tratamento necessário à preservação e ao desenvolvimento da saúde.

A operadora de plano de saúde tem como obrigação principal disponibilizar atendimento por meio de sua rede credenciada, surgindo o dever de custeio fora da rede quando inexistente ou indisponível prestador apto ao atendimento.

A mera alegação genérica de existência de rede credenciada não afasta a obrigação da operadora quando não demonstrada, de forma concreta, a disponibilidade de profissionais habilitados ou vagas para atendimento do beneficiário nas condições prescritas.

A jurisprudência admite a determinação judicial de custeio de tratamento fora da rede credenciada quando evidenciada a impossibilidade de atendimento pela rede contratada.

A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação possui natureza coercitiva e revela-se proporcional quando compatível com a natureza da obrigação e a capacidade econômica da operadora.

O reembolso de despesas pretéritas com tratamentos realizados fora da rede credenciada demanda análise aprofundada do conjunto probatório acerca da efetiva inexistência ou indisponibilidade de prestadores credenciados à época, matéria incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve assegurar o tratamento prescrito ao beneficiário por meio de sua rede credenciada, sendo admissível o custeio fora da rede quando não demonstrada a efetiva disponibilidade de profissionais habilitados ou vagas para atendimento.

A imposição de astreintes para garantir o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde revela-se legítima quando fixada em valor proporcional e adequado à natureza da obrigação.

O reembolso de despesas pretéritas com tratamento realizado fora da rede credenciada exige dilação probatória, sendo inadequada sua imposição em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196. CDC, arts. 47 e 54. CPC, arts. 300, 536, §3º, 537 e 77, IV, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. STJ, REsp nº 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023. TJPA, AI nº 0805865-04.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

1.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em favor do menor Daniel Cunha Bragagnolo, que deferiu tutela antecipada nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, vislumbrando presentes nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano (art. 300 do CPC), resolvo liminarmente DEFERIR a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA suplicada na petição vestibular, para que a empresa requerida AMIL SEGUROS SAÚDE S/A forneça ao menor requerente, através da sua rede credenciada, o tratamento indicado: Acompanhamento Psicológico (Ciência ABA) – 40 hs semanais; Terapia Ocupacional AVD – 2 hs semanais; Psicopedagogia – 3 horas semanais; Musicoterapia – 2 hs semanais; Protocolo Intensivo de Eletroestimulação Transcraniana por Corrente Contínua aplicada a Recuperação Funcional Infantil (ETCC/tDCS): aplicada por fisioterapeuta devidamente certificado e com a formação e apostilada junto ao conselho de sua Região, assim como o uso de aparelho correto, como os evidenciados em pesquisas científicas, (Aparelho Soterix medical), em ambiente terapêutico estruturado, com gaiola de habilidades, esteira neurofuncional, simulador de escada e plataforma vibratória Galileo, com o protocolo de duração de 10 dias (duas semanas), de forma trimestral (4 protocolos em período de um ano). Além disso, reembolse os serviços disponibilizados pela Clínica TSB, onde o menor já realiza terapias e fonoaudiologia - 5hs semanais: com especialidade DENVER; Prompt – Para o trabalho intensivo da apraxia da Fala; PECS – Comunicação aumentativa alternativa; Método TEACCH; Técnica de bandagem (Kinesio taping); Laserterapia (Fotobioestimulação) e pela Clínica TII – Terapia Infantil Integrada, por ser a única com todos os certificados exigidos para fonoaudiologia. Tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser convertido em favor da parte autora. O cumprimento desta DECISÃO deverá ser efetuado em, no máximo, 05 (cinco) dias após a intimação da presente liminar, sendo o seu descumprimento injustificado ou a criação de embaraços à sua efetivação, considerados atos atentatórios à dignidade da justiça ou litigância de má-fé com a incidência das punições cabíveis (art. 77, IV, §1º, do CPC) sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (art. 297, parágrafo único, c/c o § 3º do art. 536, do CPC).
.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de negativa de cobertura, afirmando que há rede credenciada apta a prestar os serviços terapêuticos indicados, de modo que seria indevida a imposição de custeio de tratamentos realizados por profissionais não credenciados. Aduz, ainda, que a decisão agravada viola a lógica contratual do sistema de saúde suplementar e a Lei nº 9.656/1998, além de sustentar a ausência de comprovação de incapacidade da rede credenciada para atendimento do menor. Argumenta também acerca da desproporcionalidade da multa diária fixada e do prazo exíguo para cumprimento da obrigação, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, sua reforma ou, subsidiariamente, a redução da multa e ampliação do prazo.

Em decisão de ID27644664, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 28308845).

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. (ID 29653180)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora do plano de saúde viabilize o tratamento terapêutico prescrito ao menor agravado.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 608 do STJ, segundo a qual:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, em consonância com os arts. 47 e 54 do CDC, bem como à luz do princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, o direito à saúde possui assento constitucional, constituindo direito social fundamental previsto no art. 6º da Constituição Federal, bem como garantia assegurada pelo art. 196 da Carta Magna, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção e recuperação.

No caso concreto, verifica-se que o menor agravado apresenta diagnóstico de síndrome genética (trissomia 21) e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tendo sido prescritas diversas terapias multidisciplinares voltadas ao seu desenvolvimento cognitivo e funcional.

A decisão agravada determinou que a operadora disponibilize o tratamento prescrito, diante da evidência da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Conforme já destacado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a obrigação principal da operadora consiste em disponibilizar atendimento por meio de sua rede credenciada, surgindo o dever de custeio fora da rede apenas quando inexistente ou indisponível prestador apto ao atendimento. Nesse sentido:

“A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na

hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.”(REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgadoem 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)

Entretanto, no presente caso, a agravante limitou-se a afirmar genericamente a existência de rede credenciada, sem demonstrar concretamente a disponibilidade de profissionais habilitados ou vagas para atendimento do menor, tampouco refutou tecnicamente as alegações de que clínicas credenciadas recusaram o atendimento por ausência de especialização ou de disponibilidade.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência tem admitido a imposição judicial de custeio de tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada a impossibilidade de atendimento pela rede contratada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO ABA, QUE INCLUI PSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. INADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. COBERTURA DEVIDA. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A REDE CREDENCIADA ESTÁ APTA A PRATICAR O METODO ABA DE FORMA IMEDIATA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805865-04.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2024 )

Também o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reembolso ou custeio de tratamento fora da rede credenciada pode ser admitido em hipóteses excepcionais, como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional habilitado na rede credenciada.

Dessa forma, diante da ausência de prova concreta da efetiva disponibilidade de rede credenciada apta a atender o menor nas condições prescritas, mostra-se legítima, neste momento processual, a determinação judicial para que a operadora viabilize o tratamento indicado.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa diária fixada, igualmente não prospera.

Nos termos do art. 537 do CPC, as astreintes possuem natureza coercitiva, destinando-se a assegurar o cumprimento da ordem judicial. No caso concreto, a multa fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, revela-se razoável e proporcional diante da natureza da obrigação e da capacidade econômica da operadora, não configurando enriquecimento indevido da parte beneficiária.

Por fim, cumpre destacar que a controvérsia relativa ao reembolso das despesas pretéritas com terapias realizadas fora da rede credenciada demanda análise mais aprofundada do conjunto probatório, notadamente quanto à efetiva inexistência ou indisponibilidade de prestadores aptos na rede da operadora à época dos fatos. Trata-se, portanto, de matéria que exige dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência. Assim, mostra-se adequada a modificação da decisão recorrida apenas nesse ponto específico, para suspender, por ora, a obrigação de reembolso das despesas já realizadas, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para suspender a decisão quanto a obrigação de reembolso de despesas pretéritas, mantendo a decisão recorrida em seus demais termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2026